Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ.
2. Ainda que sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, o julgamento do REsp no 1301935/DF, a respeito da prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o presente cumprimento individual de sentença.
3. Deve ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
4. Apelação conhecida e não provida.